Tribunal: TJDFT
Processo: 0706192-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CARGO EM COMISSÃO. NOVACAP. EQUIPARAÇÃO DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se é legítima a pretensão, ora exercida pelo autor, que pretende obter a condenação da ré ao pagamento de diferença pecuniária decorrente da equiparação salarial, em relação ao período de dezembro de 2012 a abril de 2020, tempo em que alega ter exercido a função de engenheiro civil na empresa pública apelada, assim como dos valores referentes ao adicional de insalubridade.
2. A Constituição Federal prevê que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso de provas ou de provas e títulos, “ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado de livre nomeação e exoneração” (art. 37, Inc. II). 2.1 No caso em deslinde o apelante não era empregado público e nem servidor público, tendo ocupado cargo comissionado sujeito a livre exoneração.
3. O desvio de função é caracterizado pela imposição, ao trabalhador, de atribuições alheias ao cargo ocupado.
4. A pretensão deduzida pelo autor consistente na obtenção da denominada “equiparação salarial” é reconhecidamente possível no âmbito das relações de emprego, nos termos do art. 461 da Consolidação das Leis do Trabalho. 4.1. Ocorre que o demandante ocupava cargo público de livre nomeação e exoneração não sendo regido pelas normas prefiguradas na CLT, mas por regime jurídico público próprio. Por essa razão é vedada a possibilidade de equiparação de remuneração entre cargos distintos, nos termos do art. 37, inc. XIII, da Constituição Federal.
5. A despeito da impossibilidade legal de equiparação das remunerações, os fatos articulados pelo autor também demonstram que a pretensão exercida pelo ora recorrente não merece prosperar. 5.1. O apelante foi contratado inicialmente como "assessor de diretoria 3", para a execução de funções típicas de estagiário em engenharia, enquanto os companheiros de trabalho indicados como paradigmas desenvolviam atividades típicas de profissional engenheiro e arquiteto. 5.2. Após ser contratado como engenheiro, o valor da remuneração do apelante foi majorado e alcançou montante similar ao recebido pelos demais colegas de trabalho.
6. O recorrente não se desincumbiu, ademais, do ônus da prova em relação aos fatos articulados referentes à exposição a substâncias tóxicas e ambiente de trabalho insalubre.
7. Recurso conhecido e desprovido.